Tribunal: TJES
Processo: 0028630-49.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028630-49.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (8)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO EM FASE POSTERIOR À SENTENÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO INTEGRATIVA.
EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação de usucapião ajuizada por Fábio Fernandes Saleme e outros, julgou improcedente o pedido, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O recurso se insurge contra a decisão integrativa que concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita às autoras Simony da Rocha Stein Saleme, Laila Gomes Mazoco e Lorena Fernandes Mazoco, questionando seus efeitos retroativos e a falta de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se as recorridas fazem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, com base na presunção de hipossuficiência econômica; e (ii) se o benefício concedido pode ter efeitos retroativos para alcançar encargos processuais anteriores à sua concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de hipossuficiência econômica por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, desde que não haja prova em contrário, sendo suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita.

A documentação acostada aos autos comprova que as recorridas não possuem condições financeiras para arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu sustento.

A jurisprudência do STJ estabelece que os efeitos da concessão da assistência judiciária gratuita são
ex nunc
, ou seja, não retroagem para alcançar encargos processuais anteriores ao deferimento, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp n. 1.979.412/PR).

No entanto, no presente caso, o benefício foi concedido em sede de embargos de declaração integrativos à sentença, o que caracteriza efeitos
ex tunc
, retroagindo à data da sentença, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a pessoas naturais presume-se verdadeira com base em declaração de hipossuficiência, desde que não haja prova em contrário.

Os efeitos da concessão da assistência judiciária gratuita são
ex nunc
, salvo quando o benefício é deferido em decisão integrativa à sentença, hipótese em que retroage à data da sentença, suspendendo a exigibilidade de encargos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, § 3º; Lei 1.060/1950, art. 4º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 205746, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 26.11.1997; STJ, AgInt no REsp n. 1.979.412/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028630-49.2010.8.08.0024

APELANTE:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
OS
:
FÁBIO FERNANDES SALEME E OUTROS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme anteriormente relatado, c
uida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
elo

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da sentença acostada às fls.
365 e verso
,
e integrada nos ID’s nº 10230014 e 10230020,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
que, nos autos da
“
ação de usucapião”
ajuizada por
FÁBIO FERNANDES SALEME E OUTROS
em face de
BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
julgou
im
procedente o pedido exordial.

O comando sentencial condenou, ainda,
o
s

requerentes
no pagamento das custas processuais
remanescentes
e honorários advocatícios, estes
arbitrados
em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, inciso III, do CPC.

Posteriormente, em decisão integrativa, o Magistrado
a quo
deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em favor d
a
s autor
a
s
SIMONY DA ROCHA STEIN SALEME, LAILA GOMES MAZOCO
e
LORENA FERNANDES MAZOCO
, ao passo que indeferiu a referida benesse com relação aos requerentes
FÁBIO FERNANDES SALEME, GUSTAVO FERNANDES MAZOCO
e
MAX VARGAS DA SILVA.

Em suas razões recursais (
ID nº 10230022
), sustenta o apelante, em síntese, que:
(i) o benefício da assistência judiciária gratuita requerido tardiamente não tem efeito retroativo; e (ii) cabe aos apelados
a
prova de que realmente não tem condições de arcar com as despesas processuais a partir do seu requerimento e que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência por pessoas físicas é relativa.

Assim, requer a revogação da benesse outrora concedida e, subsidiariamente, sejam condenados os apelados
“[...] ao pagamento de honorários advocatícios relacionados à atuação estatal em primeira instância, em percentual do valor da causa atualizado, considerando-se que o benefício da assistência judiciária gratuita concedido não pode retroagir, produzindo efeitos prospectivos a partir do momento do deferimento”
.

Os recorridos, em sede de contrarrazões (ID nº 10230025), pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como dito antes, tendo em vista que o benefício da gratuidade foi indeferido em relação aos autores
FÁBIO FERNANDES SALEME, GUSTAVO FERNANDES MAZOCO
e
MAX VARGAS DA SILVA,
de modo que não houve recurso por parte deles quanto a este ponto, a presente
controvérsia
limita-se
em averiguar se
a
s
apela
d
a
s
SIMONY DA ROCHA STEIN SALEME, LAILA GOMES MAZOCO
e
LORENA FERNANDES MAZOCO

faz
em

jus
, ou não, ao benefício da assistência judiciária gratuita,
e, em caso de manutenção da benesse, os efeitos de sua concessão.

Após uma análise dos autos, entendo que o recurso
não
merece ser provido.

Primeiramente, c
onsoante a dicção do artigo 99, § 3º, do CPC, a parte poderá ser beneficiada pela assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não possui recursos de ordem financeira, sendo certo que tal alegação presume-se verdadeira. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3
º
- Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar, mas na concretude do caso, acredito que as condições d
as mencionadas

apela
das
,
neste momento,
lhe permite
m
usufru
i
r
em
do aludido benefício.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito d
o
recorrente.

Em
cuidadosa análise dos autos
, constato que
as referidas recorridas, conforme documentos acostados às fls. 372, 374 e 379,
declar
aram
expressamente que não possu
em
condições de suportar
em
o ônus do processo sem prejuízo do
s
próprio
s
sustento
s
familiar
es
.

Com relação à apelada
SIMONY DA ROCHA STEIN SALEME
, verifico que, de acordo com a sua carteira de trabalho acostada no ID nº 10230012 (fl. 05), ela não aufere renda e é dependente de seu marido, conforme declaração de imposto de renda do Sr. FÁBIO FERNANDES SALEME.

No que concerne à recorrida
LORENA FERNANDES MAZOCO,

da mesma forma, verifica-se, atualmente, a inexistência de prova de trabalho remunerado, sendo que a declaração de imposto de renda do exercício de 2022 comprova que ela teria recebido rendimentos tributáveis no valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

Por fim, quanto à apelada
LAILA GOMES MAZOCO,
vislumbro que ela é professora de ensino fundamental da rede pública municipal, e, em consulta ao Portal da Transparência, denoto que os seus rendimentos mensais
líquidos
giram em torno de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Dito isso, ao meu sentir,
as aludidas recorridas
cumpri
ram
com o
s
requisito
s
necessário
s
para ser
em
beneficiad
as
pela assistência judiciária gratuita, mormente se cotejada com a realidade financeira da parte que dos autos emana, entendimento este amplamente difundido, até mesmo pela Suprema Corte:

CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, LXXIV. I. - A garantia do art. 5º, LXXIV -- assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950,
aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família.

Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, XXXV). II. - R.E. não conhecido. (RE 205746, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 26/11/1997, DJ 28-02-1997 PP-04080 EMENT VOL-01859-06 PP-01269)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTENCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TEXTO LEGAL E O PRECEITO CONSTITUCIONAL. SIMPLES DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL.
A declaração de insuficiência de recursos e documento hábil para o deferimento do beneficio da assistência judiciária gratuita,
mormente quando não impugnada pela parte contraria, a quem cumpre o ônus da prova capaz de desconstituir o direito postulado. Incompatibilidade entre o texto legal e o preceito constitucional. Inexistência. Agravo regimental improvido.(AI 136910 AgR, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/06/1995, DJ 22-09-1995 PP-30598 EMENT VOL-01801-04 PP-00738)

Quadra ainda registrar o pronunciamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, trilhando o entendimento pacífico das Cortes Superiores:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITO: PEDIDO EXPRESSO DA PARTE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.
Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50. 2. A declaração prestada na forma da lei firma em favor dos requerentes a presunção juris tantum de necessidade que somente será elidida diante de prova em contrário.
RECURSO PROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento, 35089001552, Relator Designado: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/12/2008, Data da Publicação no Diário: 20/01/2009)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE INSTITUÍDO - LEI Nº 1.060/50 - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A assistência judiciária gratuita representa um direito constitucionalmente instituído, que visa possibilitar o acesso à justiça de forma ampla, principalmente aos impossibilitados de prover as custa judiciais. 2 - A Lei nº 1.060/50 e a jurisprudência são uníssonas em estabelecer que para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação do solicitante de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. -324 3 - A declaração prevista em lei goza de presunção de veracidade, entretanto, é certo que esta presunção não é absoluta (STJ, AgRg-Ag 802.591, Relator Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU: 11/02/2008, Pág. 95), mas a nossa jurisprudência pátria tem entendido que somente poderá ser elidida com a evidência de provas que demonstrem sua inverdade. 4 - In casu, o magistrado a quo indeferiu o pedido formulado sem que tenha se verificado a existência de elementos de prova suficientes a afastar a presunção legal prevista na Lei da Assistência Judiciária Gratuita (1.060/50). 5 - ante a ausência de provas capazes de destituir a presunção de veracidade da declaração realizada, necessário se faz o deferimento da assistência judiciária gratuita.
6 - Recurso provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 30089000514, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2008, Data da Publicação no Diário: 22/01/2009)

Por outro lado,
não se desconhece que, tal como alegado pelo apelante,
é pacífica a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que os efeitos da concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita são
ex nunc
, ou seja, não retroagem para alcançar encargos processuais anteriores, a teor do seguinte aresto:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO PARA AS CUSTAS PENDENTES ANTES DO PEDIDO DE CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE ORIGINÁRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2.

A concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da ação, mas não tem efeitos retroativos.
Precedentes.
3.
Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
4.
Agravo interno desprovido.” (
STJ,
AgInt no REsp n. 1.979.412/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021). Grifado.

Contudo, na hipótese vertente, não deve ser aplicada a regra acima exposta, justamente pelo fato do pedido da assistência judiciária gratuita ter sido formulado pelas recorridas em sede de embargos de declaração opostos em face da sentença
primeva
.

Ora, se a decisão integrativa acostada no ID nº 10230014, que concedeu a benesse às recorridas, faz parte do comando sentencial, é nítido que houve a suspensão da exigibilidade da obrigação quanto as verbas sucumbenciais.

Em outros termos, considerando o acolhimento parcial do recurso de embargos de declaração opostos pelos autores, tem-se que o benefício decorrente do seu deferimento possui efeitos
ex tunc
, retroagindo, portanto, à data da sentença, de modo que a exigibilidade da condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios restará suspensa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
para manter incólume a
r. sentença objurgada.

Deixo de aplicar a norma prevista no art. 85, §11, do CPC), visto que
não houve condenação do apelante em honorários advocatícios na origem.

É

como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.